Tribunal: TJBA
Processo: 8121030-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121030-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WESLEY ALEXANDRE NERE DO ROSARIO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O inconformismo recursal limita-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a repercussão do dano, as condições econômicas das partes, e o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

A indenização por dano moral não pode implicar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco ser irrisória a ponto de não cumprir sua função inibitória.

O montante de R$ 4.000,00 mostra-se compatível com os valores usualmente fixados pela Câmara julgadora em casos análogos, revelando-se adequado à gravidade do ilícito, à extensão do dano e às circunstâncias pessoais das partes envolvidas.

Ausente desproporcionalidade ou inadequação no valor fixado, é de se manter o quantum indenizatório tal como arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 927,
do CC
.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos transcritos, mas faz-se referência à jurisprudência da Câmara em casos análogos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121030-76.2022.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
WESLEY ALEXANDRE NERE DO ROSARIO

e como apelada

NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06